Tribunal: TJSP
Processo: 1014817-48.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
- Locação de imóvel não residencial – Ação de despejo, de obrigação e fazer e de indenização – Configurada a impossibilidade técnica e legal do uso do imóvel ao fim locado – Causa de rescisão contratual de pleno direito, que fica mantida – Ausência de descumprimento contratual pela ré, que não deu causa à rescisão, que decorreu do constatado em decisão administrativa – Multa contratual

Ementa:
- Locação de imóvel não residencial – Ação de despejo, de obrigação e fazer e de indenização – Configurada a impossibilidade técnica e legal do uso do imóvel ao fim locado – Causa de rescisão contratual de pleno direito, que fica mantida – Ausência de descumprimento contratual pela ré, que não deu causa à rescisão, que decorreu do constatado em decisão administrativa – Multa contratual afastada, à falta de infração dessa natureza - Decreto de despejo mantido, porque é o meio do locador reaver o imóvel – Aplicada a terceira, a ré não se obriga ao pagamento da multa por infração administrativa pela simples sucessão na locação – Honorários de sucumbência fixados em percentual do valor da causa, ausente preenchimento de requisito objetivo para apreciação equitativa – Recurso da autora provido e recurso da ré provido em parte.